Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO ASSEGURADO POR FIANÇA (ART. 37, II, DA LEI N. 8.245/91). DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO (ART. 59, § 1o, IX, DA DA LEI N. 8.245/91). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações de despejo que se fundamentam apenas na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação, a concessão liminar do despejo pressupõe não existir alguma das garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato.
2. Contrato de locação objeto da ação de despejo por falta de pagamento assegurado por fiança, conforme autorizado pelo art. do art. 37, II, da Lei n. 8.245/91, mostrando-se presente o óbice à concessão liminar para desocupação do imóvel, nos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991.
3. Recurso conhecido e provido.